Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O estabelecimento do valor dos alimentos deve ponderar as necessidades de subsistência do alimentado e do alimentante tendo como parâmetros a possibilidade dos genitores.
2. A fixação dos alimentos em 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos do réu, inclusive sobre o 13° salário e o terço (1/3) das férias do requerido, bem como auxílio-creche/pré-escolar/salário-família, se houver, abatidos apenas os descontos compulsórios de IRPF e previdência, me parece razoável e dentro dos patamares praticados por este Tribunal, pois guarda certa proporcionalidade de prestar assistência entre todos os filhos, deixando margem para seu próprio sustento e de sua família (art. 1.694, §1o, do Código Civil)..
3. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
4. Recurso conhecido e negado. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.